Tribunal: TJDFT
Processo: 0725562-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725562-37.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO LINHARES AGRAVADO: MARCUS VINICIUS DE MATTOS D E S P A C H O Ao examinar os elementos contidos no presente feito, constata-se que o advogado Arlan Pereira de Souza (OAB/DF no 50.043), titular do certificado digital utilizado para a transmissão eletrônica da petição do recurso de agravo (ID 12772522), não possui procuração nos autos. Por essa razão, em atenção ao disposto nos artigos 76, §2o, inciso I, e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, intime-se pessoalmente a parte agravante para, no prazo de 5 dias, regularizar a sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Findo o prazo, com ou sem manifestação, façam-se os autos conclusos. Brasília, D.F., 5 de fevereiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator